Tribunal: TJDFT
Processo: 0740159-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC. VERBA SALARIAL. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma o objetivo de resguardar a dignidade do devedor, preservando o mínimo necessário para o sustento pessoal e familiar.
2. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e em outras aplicações financeiras e em conta corrente, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer a impenhorabilidade de valores e determinar a liberação do montante bloqueado/penhorado ao recorrente.